Tribunal: TJBA
Processo: 8132998-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8132998-40.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CARLOS GABRIEL DA CRUZ MATTOS e outros Advogado(s): NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR WHATSAPP. ACOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE VALIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PARA FINS DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DE UMA DAS IMPUTAÇÕES. ÓBICE OBJETIVO SUPERADO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONFISSÃO QUE PODE SER COLHIDA NO ATO. PARECER DA PROCURADORIA PELO ACOLHIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO AO ACUSADO ELISSANDRO E DE REJEIÇÃO DO PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO A FIM DE POSSIBILITAR O OFERECIMENTO DE ANPP E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU CARLOS GABRIEL. RECURSOS CONHECIDOS E PRELIMINARES ACOLHIDAS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas por ELISSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS e CARLOS GABRIEL DA CRUZ MATTOS contra sentença que os condenou pelo crime de receptação (art. 180 do CP). O apelante Elissandro argui, em preliminar, a nulidade absoluta do processo por vício na citação eletrônica via WhatsApp. O apelante Carlos Gabriel pleiteia, também em preliminar, a anulação do feito para que o Ministério Público analise a possibilidade de oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), dado que a absolvição por outro delito em primeira instância tornou a pena mínima compatível com o benefício. O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo acolhimento da nulidade da citação do réu Elissandro e pela rejeição da anulação para fins de possibilitar o ANPP, desprovendo, no mérito, o apelo do acusado Carlos Gabriel. A Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação realizada por WhatsApp, sem a confirmação inequívoca da identidade e ciência do acusado, é válida; e (ii) saber se a absolvição de um dos crimes na sentença, que torna a pena mínima remanescente inferior a 4 (quatro) anos, autoriza a análise superveniente da proposta de Acordo de Não Persecução Penal, afastando a alegação de preclusão e de ausência de confissão na instrução processual. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Quanto à nulidade da citação (Apelante Elissandro): A citação é ato essencial ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Embora a jurisprudência do STJ admita a citação por WhatsApp, exige requisitos seguros de autenticação do destinatário, como a confirmação do número, foto de perfil e resposta escrita, o que não ocorreu no caso. A certidão do oficial de justiça demonstra que o contato foi feito em número de telefone diverso do constante no mandado, pertencente à avó do réu, sem qualquer elemento que comprove a ciência pessoal do acusado, o que culminou em sua indevida decretação de revelia e em prejuízo manifesto. 4. Quanto ao Acordo de Não Persecução Penal (Apelante Carlos Gabriel): O cabimento do ANPP, conforme o art. 28-A do CPP, foi obstado no início do processo pelo somatório das penas mínimas dos crimes imputados. Contudo, a absolvição em primeira instância por um dos delitos alterou o panorama jurídico, tornando a pena mínima remanescente compatível com o requisito legal. Tal circunstância, surgida apenas com a sentença, constitui a primeira oportunidade processual para a defesa pleitear o benefício, afastando a preclusão. A ausência de confissão prévia não impede a análise da proposta pelo Ministério Público, pois, segundo o STJ, a confissão é elemento do próprio acordo, e não requisito para sua propositura. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recursos conhecidos e preliminares acolhidas para: (a) declarar a nulidade do processo em relação a ELISSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS a partir do ato citatório, nos termos do art. 564, III, “e”, do CPP; e (b) anular o feito em relação a CARLOS GABRIEL DA CRUZ MATTOS, para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público de primeiro grau, a fim de que reavalie a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. Tese de julgamento: "1. A citação por meio eletrônico (WhatsApp) é nula quando realizada sem a observância dos requisitos que assegurem a identidade do destinatário e sua ciência inequívoca sobre o ato processual. 2. A modificação do quadro jurídico pela sentença condenatória, que torna o réu objetivamente elegível ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), afasta a preclusão e autoriza a análise superveniente da proposta do benefício." DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código de Processo Penal (CPP): arts. 28-A, 386, II, e 564, III, “e”. Código Penal (CP): art. 180. Lei nº 10.826/2003: art. 16, § 1º, IV. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC n. 840.886/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024. STJ, AgInt no AREsp n. 2.713.420/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, j. 17.02.2025. STJ, RHC n. 182.374/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.03.2025. STJ, REsp n. 2.136.718/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2025. STJ, AgRg no HC n. 820.724/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 14.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8132998-40.2021.8.05.0001, oriundo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelantes ELISSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS e CARLOS GABRIEL DA CRUZ MATTOS e como Apelado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes provimento para: a) declarar a nulidade do processo em relação a ELISSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, a partir da citação, nos termos do art. 564, III, "e", do Código de Processo Penal; e b) determinar a remessa dos autos ao Ministério Público de primeiro grau para reavaliação da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em favor de CARLOS GABRIEL DA CRUZ MATTOS, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, tudo em conformidade com o voto do Relator.